Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703853-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIS VERAS DA SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Após o ajuizamento da demanda (que ocorreu em 17/4/2018, ID 20512045), concluída a privatização de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A com assinatura do contrato de compra e venda entre o Governo do Distrito Federal - GDF e Bahia Geração de Energia S/A, por meio do qual transferida a integralidade do capital social da empresa pública. Confira-se o extrato do contrato publicado em 12/03/2021 no Diário Oficial do Distrito Federal[1]: “EXTRATOS DE CONTRATO (*) Processo: 00093-00000535/2019-99. Espécie: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. Partes: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, COM INTERVENIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A e do DISTRITO FEDERAL, celebrado com BAHIA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A. Objeto: Compra e Venda do único lote de 800.361.879, (Oitocentos milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Distribuidora, devidamente inscritas e integralizadas, representativas 100% do capital social total da Distribuidora e de titularidade da Companhia Energética de Brasília – CEB. Valor: R$ 2.515.000.000,00 (Dois bilhões, quinhentos e quinze milhões de reais). Data da Assinatura: 02/03/2021. Prazo: A vista em moeda corrente. Despesas de Publicação: CEB. Assinaturas pela CEB: Diretor-Presidente Edison Antônio Costa Britto Garcia e Diretor Financeiro e de Relação com Investidores Joel Antônio de Araújo; Pela CEB D: Diretor-Geral Edison Antônio Costa Britto Garcia e Diretor Marlon Resende Junior; GDF: Ibaneis Rocha Barros Junior. Pela BAHIA GERAÇÃO: Mário Ruiz Tagle Larrain e Simone Aparecida Borsato.” Ante o exposto, intime-se JORGE LUIS VERAS DA SILVA (apelante-requerente), nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, para que se manifeste se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. [1] Disponível em &lt;https://dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2021|03_Mar%C3%A7o|DODF%20048%2012-03-2021|&amp;arquivo=DODF%20048%2012-03-2021%20INTEGRA.pdf&gt; Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora